Tribunal: TJSP
Processo: 1003373-92.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CONTRATO DE SEGURO - Oscilação elétrica em imóveis de segurados da autora – Avarias em equipamentos – Sentença de improcedência – Irresignação da autora - Alegada oscilação elétrica, que teria causado danos aos aparelhos do segurado – Responsabilidade objetiva – Ausência de nexo de causalidade no caso em testilha – Laudos que, embora realizados por

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CONTRATO DE SEGURO - Oscilação elétrica em imóveis de segurados da autora – Avarias em equipamentos – Sentença de improcedência – Irresignação da autora - Alegada oscilação elétrica, que teria causado danos aos aparelhos do segurado – Responsabilidade objetiva – Ausência de nexo de causalidade no caso em testilha – Laudos que, embora realizados por empresas especializadas, não indicaram o método de apuração da ocorrência, fornecendo informações genéricas e desprovidas de certeza técnica – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003373-92.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003373-92.2019.8.26.0604 -Voto no 2465
2
Apelação Cível no 1003373-92.2019.8.26.0604
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz: Rafael Carmezim Camargo Neves
Comarca: Sumaré 2a Vara Cível
Voto n. 2465
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO

CONTRATO DE SEGURO - Oscilação elétrica em
imóveis de segurados da autora Avarias em equipamentos
Sentença de improcedência Irresignação da autora -
Alegada oscilação elétrica, que teria causado danos aos
aparelhos do segurado
Responsabilidade objetiva

Ausência de nexo de causalidade no caso em testilha
Laudos
que,
embora
realizados
por
empresas
especializadas, não indicaram o método de apuração da
ocorrência,
fornecendo
informações
genéricas
e
desprovidas de certeza técnica Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária.
Trata-se de apelação (fls. 357/405) contra sentença (fls. 350/355),
cujo relatório se adota, que julgou improcedente a pretensão deduzida na ação
regressiva ajuizada por Itaú Seguros de Autos e Residência S/A em face de
Companhia Paulista de Força e Luz, condenando autora a arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
condenação.
Irresignada apela a autora, alegando, em síntese, que os laudos
técnicos anexados apontam de modo enfático para ocorrência de oscilação e
alteração na rede e descargas elétricas. Afirma que as intempéries climáticas não
excluem o dever da concessionária de indenizar. Defende que os laudos
apresentados pelo consumidor são válidos e que não é razoável se exigir a
manutenção dos bens pela seguradora para eventual perícia, pois há deterioração dos
equipamentos, necessidade de grande espaço físico para armazenamento e os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003373-92.2019.8.26.0604 -Voto no 2465
3
consumidores precisam dos bens reparados com celeridade para sua utilização.
Discorre acerca da inversão do ônus da prova, da incidência do Código de Defesa do
Consumidor, da inaplicabilidade da Resolução n. 414/2010 da Aneel, da
responsabilidade civil objetiva e da sub-rogação decorrente do contrato de seguro.
Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso, para que seja o pedido
julgado integralmente procedente, condenando-se a ré a ressarcir a autora, nos
termos da inicial.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 406/407 e 501/502).
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 481/489).
A autora se opôs ao julgamento virtual (fl. 498).
É o relatório.
A ré é concessionária de serviço público, responsabilizando-se de
forma objetiva pelo fato do serviço, em consonância com o regime de
responsabilidade previsto pelo artigo 37, §6o, da Constituição da República de 1988.
No entanto, o reconhecimento da responsabilidade objetiva da
concessionária não exime a autora de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano
nos aparelhos eletrônicos do segurado e as oscilações na rede elétrica da ré,
decorrentes de defeito na prestação do serviço.
In casu, a autora não logrou êxito em demonstrar razoável liame
causal.
Na exordial, narrou ter celebrado contratos de seguro com Mário
Garcia de Souza, Humberto Vieira dos Santos e José Carvalho por meio de apólices
que preveem, dentre outros aspectos, cobertura em caso de danos elétricos.
Sucede que, em decorrência de supostos distúrbios provenientes em
rede de distribuição da ré, determinados equipamentos eletrônicos que guarneciam
os imóveis dos segurados foram danificados, conforme laudos de avaliação
elaborados por empresas especializadas (fls. 38, 64 e 76). Em virtude dos danos,
sobreveio pagamento da quantia de R$6.415,30 aos segurados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003373-92.2019.8.26.0604 -Voto no 2465
4
Os laudos técnicos apontaram a ocorrência de danos elétricos e
respectivas causas nos seguintes termos:
(i) Em relação ao segurado Mário Garcia de Souza:
“Defeito Constatado:
Alteração da rede elétrica, afetando fonte de alimentação e Placa
Principal.” (fl. 38).
(ii) Em relação ao segurado Humberto Vieira dos Santos, o laudo
sequer indica o nome do cliente, e não há campo preenchido com a
causa do defeito. Em verdade, há somente, acima da data, os dizeres:
“descarga elétrica” (fl. 64).
(iii) Em relação ao segurado José Carvalho:
“OBS.: motivo
defeito provocado após descarga atmosférica
(raio)” (fl. 76).
Tecidas essas considerações, verifico que os laudos apresentados são
singelos e não demonstram o método utilizado para aferir a causa da ocorrência, a
fim de que seja possível estabelecer um liame causal seguro com o fornecimento do
serviço de energia elétrica disponibilizado pela ré.
Por oportuno, transcreve-se trecho elucidativo da r. sentença:
Nem mesmo os avisos de sinistro preenchidos com base nas
informações prestadas pelos próprios segurados foram capazes de
descrever quaisquer danos elétricos (fls. 35/36, 61/62 e 72/73). Nota-
se que, no caso do segurado Mário, há simples constatação de
“alteração da rede elétrica” (fl. 38), sem maiores explicações sobre o
ocorrido. Já no caso de Humberto, o orçamento de fl. 64 faz alusão à
ocorrência de uma “descarga elétrica” de forma bastante precária. Na
situação de José (fl. 76), conta que o defeito foi “provocado após
descarga atmosférica”. Trata-se de documentos que, a toda evidência,
traduzem pareceres inconclusivos, desacompanhados de qualquer
explicação técnica.
Deveras, tem-se reconhecido que a perícia dos equipamentos não é
essencial ao deslinde do feito, notadamente considerando que o descarte ou conserto
dos aparelhos eletrônicos representa praxe no mercado em que a autora se insere.
Todavia, os demais elementos constantes nos autos devem permitir que se verifique
o nexo de causalidade, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Em casos análogos, já decidiu no mesmo sentido este Egrégio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003373-92.2019.8.26.0604 -Voto no 2465
5
Tribunal de Justiça:
SEGURO RESIDENCIAL
Fornecimento de energia elétrica

Danos em eletroeletrônicos Ação regressiva de seguradora contra a
concessionária do serviço Nexo de causalidade não comprovado
diante da impossibilidade de apresentação dos aparelhos para perícia
técnica, expressamente requerida pela ré - Nexo de causalidade entre
o fato e o dano não provado Sentença mantida Recurso improvido,
com observação. (TJSP; Apelação Cível 1000692-74.2017.8.26.0296;
Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jaguariúna - 1a Vara; Data do
Julgamento: 26/02/2018; Data de Registro: 26/02/2018).

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
SINISTRO

DANO
MATERIAL
-
SEGURADORA
QUE
RESSARCIU
SEGURADOS
DIANTE
DA
OCORRÊNCIA
DE
DANOS
MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA
NA REDE ELÉTRICA
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA RÉ - Responsabilidade objetiva que exige, contudo,
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos
causados Falta de prova convincente das alegações contidas na
inicial - Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação
Cível 1031112-97.2019.8.26.0100; Relator (a): Marino Neto; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2012; Data de Registro:
27/03/2020).

AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos ocasionados por oscilações
na rede de energia elétrica - Sentença de procedência - Irresignação
da ré - Desnecessidade de observância do procedimento
administrativo indenizatório previsto na Resolução no 414/2010 da
ANEEL, eis que não se sobrepõe às disposições constantes no Código
Civil - Alegação de que os danos nos eletrodomésticos da segurada
não restaram demonstrados - Cabimento - Hipótese em que somente
foi apresentado parecer técnico unilateralmente produzido - Ausência
de comprovação de reclamação da segurada juntamente à seguradora
- Inexistência de notificação da concessionária ré, o que
impossibilitou a realização de vistoria dos bens alegadamente
danificados - Ademais, a autora juntou exclusivamente telas de seu
sistema interno para comprovar o pagamento de indenização à
segurada - Comprovação dos danos e do nexo causal que incumbe à
autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil -
Precedentes do E. TJSP - Responsabilidade da requerida afastada -
Sentença
reformada
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
n.
1089698-35.2016.8.26.0100,
Rel.
Renato
Rangel Desinano,
j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003373-92.2019.8.26.0604 -Voto no 2465
6
26/06/2018).
Forte em tais premissas, tudo analisado, in casu, outro não poderia ser
o resultado da demanda senão a improcedência do pedido da autora.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por derradeiro, com esteio no artigo 85, §§ 1o e 11 do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios devidos pela autora ao
patrono do autor, em razão da sucumbência recursal, para 18% do valor atualizado
da causa.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator